Tribunal: TJMT
Processo: 1030281-20.2017.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030281-20.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PEDRO PAULO MIRANDA - CPF: 210.038.829-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MAUZA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 182.040.821-34 (APELADO), JUCINIRA CORREA DE FRANCA - CPF: 496.776.161-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DISTRIBUÍDOS NOS PRÓPRIOS AUTOS DA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE DEIXOU DE RECEBER OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, SOB O FUNDAMENTO DE INADEQUAÇÃO DE SEU PETICIONAMENTO – INOBSERVÂNCIA, PELA RECORRENTE DO REQUISITO EXIGIDOS PELO ARTIGO 914, §1º, DO CPC VIGENTE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A extinção dos embargos distribuídos nos próprios autos da execução de título extrajudicial, por inadequação da via eleita, configura inaceitável prejuízo para a parte, impondo-se, em obediência aos princípios da instrumentalidade das formas e celeridade processual, a oportunização do saneamento do vício formal à parte embargante, desentranhando-os para que sejam distribuídos por dependência, autuados em apartado e regularmente processados.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.º 1030281-20.2017.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Pedro Paulo Miranda
, representado pela Defensoria Pública – curadora especial – em razão da decisão prolatada pelo Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que rejeitou os Embargos à Execução opostos em face de
Mauza da Silva Oliveira
, sob o argumento da inobservância do disposto no artigo 914, § 1º, do CPC.

Em suas razões, o apelante aduz ter sido surpreendido com a extinção do feito, uma vez que tramitava regularmente os Embargos à Execução, inclusive com o deferimento de prova pericial.

Ao final, protesta pelo provimento do recurso no sentido de ser cassada a sentença, a fim de possibilitar o saneamento do vício formal e consequentemente o prosseguimento dos embargos à execução.

As contrarrazões foram ofertadas no ID nº 61593998.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 08 de novembro de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelo interposto por
Pedro Paulo Miranda
, representado pela Defensoria Pública – curadora especial – em razão da decisão prolatada pelo Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que rejeitou os Embargos à Execução opostos em face de
Mauza da Silva Oliveira
, em virtude da Execução de Obrigação de Fazer, sob o argumento da inobservância do disposto no artigo 914, § 1º, do CPC.

No caso em tela, a parte executada, ora apelante, opôs embargos à execução nos próprios autos da ação executiva, contrariando a previsão do § 1º do art. 914 do CPC, que assim estabelece:

Art. 914 - O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos.

§1º Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal.

O Juiz
a quo
entendeu por bem rejeitar os embargos à execução, por contrariar a regra adjetiva acima destacada.

Inconformado, o Recorrente vindica a cassação da decisão, por não ter agido com má-fé ao apresentar defesa nos próprios autos da Execução.

Também alega violação aos princípios do devido processo legal e instrumentalidade das formas, com escopo de ser reconhecida a possibilidade de saneamento do vício formal: distribuição por dependência e regular processamento do feito.

Em que pese os fundamentos da sentença para extinção dos Embargos à Execução, observo que o juízo
a quo
na decisão encartada no ID 61593983, datada de 3/12/2019, deu seguimento aos embargos à execução e determinou: “(...) Intime-se o Embargante para depositar o valor da metade da perícia, que ora reduzo para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), no prazo de 15 dias (...)”.

Frise-se, ainda, a título de reforço do recebimento dos Embargos, o Julgador lançou decisão (ID. 6159370), em 03/10/2019, no sentido de que: “As partes são legítimas e estão representadas. Não é caso de extinção do feito ou de julgamento antecipado do mérito, assim não havendo questões processuais pendentes dou o feito por saneado. A questão de fato e de direito consiste em verificar a autenticidade da assinatura do embargante nos recibos anexados à inicial. Defiro a produção de provas orais, pericial e documental. Nomeio a empresa Forense Lab - Perícias e Consultoria (...) para realização da perícia grafotécnica na assinatura imputada ao embargante nos recibos juntados com a inicial (...).

Não bastasse isso, a Apelada ao apresentar Impugnação aos Embargos à Execução não apresentou qualquer óbice quanto ao procedimento adotado (ID 61593964).

Dito isso, é sabido que os embargos à execução devem ser opostos por meio de petição inicial, com a observância dos requisitos gerais, exigidos pelos artigos 319 e 320 e, também, do requisito especial, previsto no § 1º do já aludido artigo 914, todos do CPC. Ademais, referida exordial deve ser distribuída por dependência à execução para processamento em autos apartados.

No caso, apesar de não ter sido efetivamente distribuído por ação autônoma, como previsto legalmente, a hipótese dos autos se trata de erro formal que caracteriza irregularidade sanável, devendo prevalecer o princípio da instrumentalidade das formas, consagrado nos artigos

188 e 277 do Código de Processo Civil, do qual se depreende que, se o ato praticado atingiu a finalidade desejada e não causou prejuízo, não deve ser rejeitado por excesso de formalismo.

Não é por outra razão que, de acordo com o art. 139, IX, do novo diploma processual, incumbe ao juiz
“determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais”
.

Por seu turno, o art. 352 dispõe que
“verificando a existência de irregularidades ou vícios sanáveis, o juiz determinará sua correção em prazo nunca superior a trinta dias”
.

Eis a lição de DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES a respeito do referido princípio:

O essencial é verificar se o desrespeito à forma legal para a prática do ato afastou-o de sua finalidade, além de verificar se o descompasso entre o ato como foi praticado e como deveria ser praticado segundo a forma legal causou algum prejuízo. Não havendo prejuízo para a parte contrária, tampouco ao próprio processo, e percebendo-se que o ato atingiu sua finalidade, é excessivo e indesejável apego ao formalismo declarar o ato nulo, impedindo a geração dos efeitos jurídico processuais programados pela lei. Fundamentalmente, esse aproveitamento do ato viciado, as exigências descritas, representa o princípio da instrumentalidade das formas, que naturalmente tem ligação estreita com o princípio da economia processual. Registre-se que a aplicação do princípio ora analisado independe da natureza da nulidade, alcançando tanto as relativas quanto as absolutas.
(Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Editora Juspodium, 8ª Edição, São Paulo, p. 141.)

Portanto, inobstante a forma adotada pela executada não ter sido a processualmente admitida, de rigor, em razão da instrumentalidade das formas, entendo pela reforma da decisão combatida para permitir que seja sanado o vício formal quanto ao manejo dos embargos à execução opostos na demanda principal (execução de obrigação de fazer) a fim de que sejam desentranhados, distribuídos por dependência, autuados em apartado e regularmente processados.

Nesse mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROTOCOLO NOS PRÓPRIOS AUTOS DA EXECUÇÃO AO INVÉS DE DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. VÍCIO SANÁVEL. PRIVILÉGIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, SOB PENA DE EXCESSIVO FORMALISMO. DETERMINAÇÃO DE DESENTRANHAMENTO DOS EMBARGOS PARA DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA E AUTUAÇÃO EM AUTOS APARTADOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.” (TJSP. RAI 2186613-07.2017.8.26.0000, Relator Des. Carlos Nunes, Órgão julgador: 31ª Câmara de Direito Privado, Data do julgamento: 26/10/2017)

AÇÃO DE EXECUÇÃO. DECISÃO QUE REJEITOU EMBARGOS À EXECUÇÃO, POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INSURGÊNCIA. CABIMENTO. EXECUTADO QUE OPÔS OS EMBARGOS NOS MESMOS AUTOS DA EXECUÇÃO, CONTRARIANDO O QUE DISPÕE O § 1º DO ART. 914 DO NCPC. ERRO FORMAL QUE CARACTERIZA IRREGULARIDADE SANÁVEL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ARTS. 188 E 277 DO CPC/15. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.” (Encontrado em: 24ª Câmara de Direito Privado 15/01/2018 - 15/1/2018 21717764420178260000 SP 2171776-44.2017.8.26.0000 (TJ-SP) Walter Barone)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DISTRIBUÍDOS POR DEPENDÊNCIA À AÇÃO PRINCIPAL E PROTOCOLIZADOS NO BOJO DA EXECUÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEIXOU DE RECEBER A AÇÃO DEFENSIVA DIANTE DA VIOLAÇÃO DO ART. 914, § 1º, DO CPC, QUE DEMANDA A DISTRIBUIÇÃO COMO INCIDENTE AUTÔNOMO. ERRO FORMAL PASSÍVEL DE SER SANADO PELA APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. DECISÃO REFORMADA RECURSO PROVIDO.” (TJSP. RAI 2079473-11.2017.8.26.0000, Relator Des. Álvaro Torres Júnior, Órgão julgador: 20ª Câmara de Direito Privado, Data do julgamento: 23/10/2017)

No mesmo sentido este Egrégio Tribunal de Justiça decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DISTRIBUÍDOS NOS PRÓPRIOS AUTOS DA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE DEIXOU DE RECEBER OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, SOB O FUNDAMENTO DE INADEQUAÇÃO DE SEU PETICIONAMENTO – INOBSERVÂNCIA, PELA RECORRENTE DO REQUISITO EXIGIDOS PELO ARTIGO 914, §1º, DO CPC VIGENTE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A extinção dos embargos distribuídos nos próprios autos da execução de título extrajudicial, por inadequação da via eleita, configura inaceitável prejuízo para a parte, impondo-se, em obediência aos princípios da instrumentalidade das formas e celeridade processual, a oportunização do saneamento do vício formal à parte embargante, desentranhando-os para que sejam distribuídos por dependência, autuados em apartado e regularmente processados. (N.U 0001687-40.2017.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 22/11/2019)

Dessa forma, a jurisprudência tem firmado o entendimento no sentido de que, apesar de recomendável a autuação em apenso, não há qualquer óbice para que seja determinado o desentranhamento dos autos dos embargos à execução dos autos principais, cabendo às partes, em face da natureza autônoma dos embargos, colacionar, desde a inicial, as peças que se fizerem necessárias ao deslinde da causa.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso, casso a sentença recorrida e determino o retorno dos autos à instância ordinária para processamento dos Embargos à Execução.

Deixo
de fixar

honorários advocatícios, ante o retorno dos autos à instância singela.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020